Tribunal: TJDFT
Processo: 0746837-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746837-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Construtora BS S/A Agravada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Construtora BS S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0048789-75.2011.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com a regra prevista nos moldes do art. 1019, inc. ll do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator